Tribunal: TJBA
Processo: 8175445-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175445-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: DAVI BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por NU PAGAMENTOS S.A. – Instituição de Pagamento e NU FINANCEIRA S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu fraude em empréstimo e operação PIX, declarou a inexistência de débitos, condenou as rés à restituição em dobro dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 e majorou os honorários advocatícios para 18%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as provas apresentadas pelas embargantes sobre o cancelamento do empréstimo e a quitação do PIX; (ii) verificar se a rejeição das telas sistêmicas como meio de prova configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente as provas produzidas, incluindo telas sistêmicas e extratos, concluindo que não demonstram a legitimidade das operações contestadas e que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras subsiste diante do fortuito interno.

A juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração não é admitida, pois tais peças deveriam ter sido apresentadas em momento processual oportuno, não se prestando os embargos à inovação probatória.

A rejeição das telas sistêmicas como provas suficientes decorre da valoração judicial da prova, considerando a possibilidade de a instituição financeira produzir elementos mais robustos, não configurando cerceamento de defesa.

Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

O acórdão não é omisso quando analisa expressamente as provas apresentadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A rejeição de telas sistêmicas como prova suficiente não configura cerceamento de defesa, mas valoração legítima pelo julgador.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à juntada de documentos novos.

O ajuizamento de embargos de declaração com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 369 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL Nº 8175445-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargado DAVI BARBOSA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, [Data da Sessão de Julgamento].

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora